Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1.009. NÃO APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACERTO DE FÉRIAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição ao erário de quantia recebida por servidor público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por servidor público referentes a férias proporcionais e adicional de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos 1769209/AL e 1769306/AL (Tema 1.009) não se aplica aos presentes autos, uma vez modulados os efeitos para limitar a aplicação da tese às demandas ajuizadas após a prolação do acórdão, não se subsumindo ao processo em análise.
4. Não há informações nos autos sobre a razão pela qual o pagamento foi considerado indevido, e sequer provas de que o pagamento foi efetivamente realizado à servidora. Ademais, no demonstrativo de débito acostado no processo administrativo não está demonstrada qualquer discrepância significativa que faria considerar eventual má-fé da servidora, razão pela qual a pretensão de ressarcimento não deve ser acolhida.
5. Apesar de reconhecido o direito da administração em rever seus próprios atos, não é possível determinar devolução de valores de caráter alimentar, de natureza irrepetível, quando o erro se deu exclusivamente por culpa administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1.A pretensão de ressarcimento de valores recebidos por servidor público impõe lastro probatório mínimo indicando o motivo pelo qual o pagamento foi considerado indevido, devendo ser considerada a boa-fé da recebedora.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1009 do STJ; Acórdão 1948121 de relatoria da Desa. Maria Isabel da Silva da 2a Turma Cível.